Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-79.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001010-79.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, na qual se alegou a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor, sem a devida contratação. Pleiteou-se, além do reconhecimento da ausência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral. A sentença admitiu a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o Acionante comprovou a efetivação de descontos indevidos, em seu benefício previdenciário, por parte da Instituição Financeira; e determinar se há elementos que justifiquem a responsabilização civil objetiva do Banco, com consequente condenação à repetição do indébito e à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das Instituições Financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 STJ, é objetiva, mas exige a demonstração do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade. 4. Compete ao Demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo necessária a apresentação de prova mínima da ocorrência dos descontos questionados. 5. A alegação de débitos indevidos sob a rubrica “BRADESCO VIDA PREV SEG.VIDA” não foi comprovada por meio de extratos bancários ou documentos hábeis que evidenciassem a existência de prejuízo. 6 A Instituição Financeira apresentou documentação que permitiu ao Juízo de origem concluir pela inexistência dos descontos impugnados, o que inviabiliza o reconhecimento do ilícito e, por conseguinte, da responsabilidade civil por danos material ou moral. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 297, 479, 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001010-79.2021.8.05.0231, tendo como Apelante JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA, sendo Apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .